Tribunal: TJES
Processo: 5009184-09.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009184-09.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEILA BATISTA DOS SANTOS
RECORRIDO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5009184-09.2024.8.08.0048

Origem
: Juízo de Serra - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: LEILA BATISTA DOS SANTOS

RECORRIDO
: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. COBRANÇA DE TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E SEGURO PRESTAMISTA. REGULARIDADE DA COBRANÇA DE SEGURO NÃO DEMONSTRADA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA.

I - CASO EM EXAME

1. Adota-se o relatório da sentença:
“Trata-se de ação indenizatória em que a Autora afirma que contratou financiamento com a Requerida mas foram indevidamente exigidas rubricas referente a serviços não prestados como
registro de contrato e seguro
, o que representaria onerosidade excessiva. Requer a restituição em dobro do valor de R$1.214,59. Em contestação, afirma que o contrato foi estabelecido de acordo com a manifestação de vontade das partes, de forma livre, devendo ser cumprido conforme pactuado, não tendo ocorrido qualquer fato superveniente que pudesse alterar as condições do contrato. Sustenta que é legítima a cobrança da tarifa de cadastro e da tarifa de registro de contrato, tendo a parte Autora sido previamente cientificada da cobrança dessa tarifa, bem como que tal cobrança está amparada no art. 5º, VI da Resolução n.º 3919/2010 do Banco Central do Brasil e no artigo 320 da Resolução CONTRAN. Defende a cobrança de tarifa de avaliação de bem e afirma inexistir má-fé que justifique a restituição em dobro. Por fim, afirma inexistir dano moral.”

2. A sentença objurgada julgou improcedente a ação, motivo pelo qual o autor interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la e julgar procedente os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia dos autos consiste em aferir a legalidade da cobrança da tarifa de registro de contrato e seguro prestamista em contrato firmado entre os litigantes.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. O recurso comporta parcial provimento.

5. Com efeito, o
bserva-se que o Recorrente impugna as cláusulas contratuais referentes às cobranças lançadas a título de
registro do contrato
e
seguro prestamista
de modo, no que concerne às matérias ventiladas
in casu
, atinentes à inclusão de tarifas e encargos abusivos no contrato firmado entre as partes, passo à sua análise individualizada.

6. No que se refere à cobrança realizada a título de
“registro de contrato”
, não há que se falar em abusividade na sua exigência. Efetivamente, a anotação da propriedade fiduciária perante o registro veicular constitui formalidade ínsita à própria constituição da garantia, de sorte que o seu custo é inerente ao contrato e independe da vontade do fornecedor, ficando adstrito à competência do ente público responsável pela estipulação dos emolumentos e taxas devidos para efetivação desse registro. Cuidando-se de encargo expressamente pactuado, com a devida informação ao consumidor e resultante das determinações normativas inerentes à constituição da garantia fiduciária, não vislumbro prática abusiva na cobrança respectiva, que se situa dentro dos parâmetros legais. Destaca-se ainda que a tese prosperou no seio do Colendo STJ, sob o tema repetitivo nº 958, que preleciona a
“Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento da despesa com o registro do contrato, ressalvada a abusividade da cobrança do serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso.”

7. Ademais, tendo demonstrado o Recorrido o efetivo registro promovido junto ao Detran quanto à anotação da alienação fiduciária formalizada, afasta-se qualquer dúvida quanto à regularidade da cobrança em comento.

8. Por outro lado, no que se refere às cobranças de
“seguro prestamista”
, destaca-se o que dispõe o enunciado do Recurso Especial Repetitivo nº 972, do Superior Tribunal de Justiça, de seguinte dicção:
“Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”
. De acordo com o mencionado precedente superior, consubstanciado nos arestos dos REsp. 1639320/SP e REsp 1639259/SP, não basta assegurar a facultatividade entre contratar ou não, exigindo-se a prova de que a instituição financeira ofertou cabalmente a possibilidade de pactuação da garantia perante seguradora diversa daquela pertencente ao mesmo grupo empresarial.

9. Tenho, na hipótese dos autos, que não há evidências de que o consumidor tenha sido coagido ou induzido a aderir aos seguros auto e seguro prestamista, como condicionante para o financiamento. No entanto, em contrapartida, tampouco há prova segura de que lhe tenha sido facultado adquirir os referidos seguros perante instituição diversa daquela vinculada ao agente financeiro, ou sequer que lhe tenha sido informada tal possibilidade, o que seria imperativo, à luz da tese fixada no enunciado repetitivo nº 972. Logo, estando os autos à míngua de tais evidências, e sendo elas atreladas ao ônus informativo que recai sobre o fornecedor, a correspondente lacuna probatória resolve-se em benefício da parte vulnerável, devendo ser considerada abusiva tais cobranças, restituindo-se à parte postulante a quantia de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais) referente ao seguro prestamista, que deve operar-se de maneira simples.

IV - DISPOSITIVO

10. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO, para condenar a parte ré ao ressarcimento das quantias cobradas a título de seguro prestamista, no importe de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais), de modo simples, corrigidas monetariamente a contar do ajuizamento da demanda e acrescida de juros legais a partir da citação. Mantida a sentença nos demais capítulos decisórios.

11. Sem custas e sem honorários, ante ao provimento parcial do recurso.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)